Tribunal: CARF
Processo: 10680.008501/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008501/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
CESMIG CENTRO DE ENSINO SUP MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/10/2005
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
FATOS GERADORES INFORMADOS EM GFIP. DÉBITO DECLARADO E
NÃO PAGO. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
É procedente o lançamento efetuado com base nas divergências apuradas entre
o valor devido declarado em GFIP pelo próprio sujeito passivo e os valores
recolhidos através de Guias da Previdência Social.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, de ofício, em sede
preliminar, reconhecer a extinção pela decadência do débito lançado para a competência
09/2001. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008501/2007-61
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2007-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-14.795
- 9a Turma da DRJ/BHE, fls. 104 a 108.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de lançamento de crédito previdenciário consolidado em 20/11/2006 no
montante de R$ 326.487,14 (Trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete
reais e quatorze centavos) referente a contribuições devidas a Seguridade Social
correspondente à parte dos segurados, à parte da empresa, a do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e a contribuições devidas a
Terceiros (Salário-educação, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE) incidentes sobre o
pagamento de remuneração a segurados empregados e contribuintes individuais no
período de 09/2001 a 10/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 54/55, o crédito foi levantado com base nas
divergências apontadas pelo sistema de arrecadação do INSS e pelos seguintes
documentos apresentados pelo contribuinte: Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social- GFIP, comprovantes de recolhimento e Folhas de
Pagamento do 13o salário.
Ressalta a fiscalização que as informações declaradas pela empresa na GFIP são
consolidadas no Sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais e repassadas
ao sistema AGUIA que também registra os recolhimentos efetuados pela empresa
através das Guias de Previdência Social - GPS. A partir do confronto destas
informações constatou-se o recolhimento a menor nas competências 09/2001, 11/2001,
06/2002, 09/2002, 09/2002, 02/2003, 04/2003, 07/2003, 08/2003, 10/2003, 02/2004,
05/2004, 07/2004, 10/2004, 13/2004, 01/2005, a 10/2005, bem como diferenças de
recolhimentos efetuados com acréscimos legais inferiores ao devido ou sem os
acréscimos legais, conforme consta do relatório Diferenças de Acréscimos Legais.
A ciência da NFLD ocorreu via postal em 24/11/2006 conforme AR anexado às fls.57.
A empresa ofertou defesa em 07/12/2006 subscrita pelos representantes legais da
empresa (fls. 60).
Alega, em síntese, que os valores lançados não contemplaram os pagamentos de
acréscimos legais efetuados, as diferenças recolhidas na apuração sobre os pagamentos
registrados em folhas de pagamento e os créditos relativos aos pagamentos efetuados a
maior em relação ao 13 salário de 2003, conforme documentação anexa. Solicita a
inclusão dos referidos valores e novo cálculo do débito para posterior parcelamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2007-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/10/2005
FATOS GERADORES INFORMADOS EM GFIP. DÉBITO DECLARADO E
NÃO PAGO. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
É procedente O lançamento efetuado com base nas divergências apuradas entre
o valor devido declarado em GFIP pelo próprio sujeito passivo e os valores
recolhidos através de Guias da Previdência Social.
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 115 a 120, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Em sede de preliminar de seu recurso, a recorrente se insurge em relação à
exigência do depósito recursal para seguimento recursal. Em relação ao depósito recursal, tem-se
que o mesmo não é mais exigido como condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o
inciso I, do artigo 19 da Medida Provisória no 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou os
parágrafos §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que determinava o
depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Continuando com o seu recurso, em suas razões meritórias, a recorrente limita-se
por sustentar, as seguintes alegações:
- A autuação fiscal levou em consideração contribuições previdenciárias no período de
09/2001 a 10/2005.
- O relatório fiscal de fls. 54/55 levantou o crédito cobrado com base em divergências
apontadas pelo sistema do INSS através de guias de recolhimento do FGTS, GFIP's e
CFIP's, buscando, também, recolhimentos da Recorrente com base em folhas de
pagamento do 13° salário.
Estas divergências foram encontradas pelo sistema informatizado do INSS, conforme
dispõe o acórdão nas competências de "09/2001, 11/2001, 06/2002, 09/2002, 02/2003,
04/2003, 07/2003, 08/2003, 10/2003, 02/2004, 05/2004, 07/2004, 10/2004, 13/2004,
01/2005 a 10/2005".
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2007-61

- Frise-se primeiramente que o acórdão leva em conta “mês 13” sendo impossível
mensurar a competência que quis se referir o acórdão, impossibilitando totalmente a
defesa neste ponto.
- As GPS's anexas demonstram todos os acréscimos legais devidos e pagos pela
Recorrente
relativamente
às
contribuições
previdenciárias
lançadas
administrativamente, traduzindo tam processo em cobrança de valores já quitados.
Sendo assim, ante todos os fundamentos expostos e guias GPS's de fls. 61/92, requer
que seja cassada/revogada a decisão que julgou procedente o crédito previdenciário
lançado, apreciando as razões acima, para que seja considerada improcedente a
autuação efetuada, reformando e anulando totalmente o acórdão recorrido.
Seja, outrossim, feita a confrontação entre os débitos cobrados e as guias GPS's de
pagamento juntadas de fls. 61/92, para comprovação da quitação das contribuições
previdenciárias lançadas.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, para que seja cassada/revogada a decisão que julgou procedente o crédito previdenciário
lançado, com a respectiva confrontação entre os débitos cobrados e as guias GPS's de pagamento
juntadas de fls. 61/92, para comprovação da quitação das contribuições previdenciárias lançadas.
A decisão recorrida, ao se posicionar sobre a autuação, manifestou-se no sentido
de que os valores de guias informados pela empresa na coluna “Valor pago conforme FIES”
correspondem exatamente aos valores das guias consideradas pela fiscalização na ação fiscal
conforme consta do Relatório de Documentos Apresentados - RDA de fls. 32/34, de acordo com
os trechos da referida decisão, a seguir apresentados:
A empresa não anexou qualquer documento que apontasse erro na apuração do
levantamento ou comprovasse que as GFIP sobre as quais baseou-se a fiscalização para
apurar o valor devido, foram apresentadas com erro.
Na planilha de fls.76 elaborada pela própria notificada, constam duas colunas
denominadas “Valor folha apurado INSS” e “valor folha apurado CESMIG”, sem
qualquer apresentação de justificativa das diferenças apuradas.
Nesta mesma planilha, a empresa apresenta outras duas colunas denominadas “Valor
pago conforme INSS” e “Valor pago conforme FIES”. É preciso esclarecer, contudo,
que os valores de guias informados pela empresa na coluna “Valor pago conforme
FIES” correspondem exatamente aos valores das guias consideradas pela fiscalização na
ação fiscal conforme consta do Relatório de Documentos Apresentados - RDA de fls.
32/34.
A empresa também se insurge em relação aos valores deduzidos do débito informados
na coluna “GPS” do Relatório DAD - Discriminativo Analítico do Débito.
Com efeito, os valores deduzidos do débito apurado nas competências 06/2002,
09/2002, 02/2003, 04/2003, 07/2003, 05/2004, 07/2004 e 10/2004 correspondem a
valores inferiores aos valores recolhidos em GPS. Isto ocorreu porque a empresa nas
competências 04/2003, 07/2003, 10/2003, 07/2004, 10/2004, 02/2005 a 10/2005 não
informou nas guias recolhidas quaisquer valores destinados à Terceiros e nas demais
competências informou valores menores.
Neste ponto, cumpre destacar ser vedada a apropriação de valores da Seguridade Social
à Terceiros e apropriação de valores de Terceiros à Seguridade Social.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2007-61

De antemão, ao se deparar com a menção do recorrente de que o “mês 13” é
impossível mensurar a competência que quis se referir o acórdão, impossibilitando totalmente a
defesa neste ponto, percebe-se a falta de sincronia do recorrente em relação à sistemática de
apuração dos tributos devidos, como também demonstra a falta de familiaridade com os termos
utilizados e explicitados pela fiscalização por ocasião da apuração dos tributos devidos. Mesmo
assim, venho a informar que a nomenclatura referente ao “mês 13”, diz respeito à tributação
referente ao 13o salário.
Quanto à solicitação do recorrente de que seja feita a confrontação entre os
débitos cobrados e as guias GPS's de pagamento juntadas de fls. 61/92, para comprovação da
quitação das contribuições previdenciárias lançadas, tem-se que, ao se analisar o DAD -
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO, anexo às fls. 05 a 15, é feito uma
demonstração detalhada de todos os débitos, com a respectiva consideração pelo sistema de
batimento, de todos os pagamentos efetuados pelo recorrente, inclusive das GPS apresentadas
pelo recorrente.
Por exemplo, nas competências 04/03 e 10/03, consta no DAD, débitos relativos
a terceiros. Nas GPS acostadas a este processo pelo recorrente, constam pagamentos a título de
tributos da empresa, de juros e/ou multas, no entanto não constam pagamentos referentes à
contribuição de terceiros, sendo que as diferenças apuradas nos valores de R$ 1.679,48 e R$
2.583,79, respectivamente, foram objetos da autuação em análise.
Este entendimento demonstrado pela autuação, confirmado pela decisão recorrida,
é apresentado no relatório fiscal, mais precisamente às fls. 55, onde é mencionado, que as
informações constantes das GFIP’s são repassadas para o sistema ÁGUIA, que também registra
os recolhimentos efetuados pela empresa através de GPS, que a partir daí, fez o confronto dessas
informações e registrou pagamentos a menor, nas competências em questão, além da constatação
da existência de recolhimentos com acréscimos legais em valores inferiores ao devido, ou
mesmo sem o recolhimento, conforme o trecho do referido relatório a seguir apresentado:
4 - As informações declaradas pela empresa na GFIP são consolidadas no Sistema CNIS
- Cadastro Nacional de Informações Sociais e repassadas ao sistema ÁGUIA que
também registra os recolhimentos efetuados pela empresa em GPS. A partir do
confronto destas informações constatou-se o recolhimento a menor nas competências
09/2001, 11/2001. 06/2002, 09/2002, 02/2003, 04/2003, 07/2003, 08/2003, 10/2003,
02/2004, 05/2004, 07/2004, 10/2004, 13/2004, 01/2005 a 10/2005, bem como,
diferenças decorrentes de recolhimentos efetuados com acréscimos legais inferiores ao
devido ou sem os acréscimos legais, conforme consta do relatório Diferenças" de
Acréscimos Legais - DAL.
Apesar de não ser suscitada a ocorrência da decadência, já que se trata de matéria
de ordem pública, que podem e devem ser analisadas de ofício pelo órgão jurisdicional,
independentemente de qualquer pedido expresso da parte interessada, deve-se reconhecer a
ocorrência da decadência na competência 09/2001.
A questão já se encontra pacificada neste Corte, já que o Supremo Tribunal
Federal - STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a
Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2007-61

“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
Portanto, como já mencionado, levando em conta o fato de que a decadência deve
ser reconhecida de ofício, apesar do recorrente não suscitar a decadência na competência
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2007-61

09/2001 e, considerando também que a ciência ao auto de infração ocorreu em 23/11/2006 , e
que de acordo com o DAD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO, fls. 08, houve
pagamento parcial de contribuições previdenciárias, deve-se aplicar a súmula 150, parágrafo 4o
do Código Tributário Nacional, que consequentemente faz com que se reconheça a decadência
da competência 09/2001.
Ademais, considerando que o recorrente não trouxe novas insurgências e/ou
elementos, chega- se à conclusão de que o mesmo carece de razão nos demais insurgimentos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para preliminarmente, de ofício, reconhecer a decadência da competência 09/2001, e
no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital